Tribunal: TJPA
Processo: 0000223-83.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA PUTATIVA. IMPROCEDENCIA. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, declaraÃ§Ãμes da vÃtima e depoimento de testemunha de acusaÃ§Ã£o, coerentes entre si, afirmam que o acusado nÃ£o agiu em legitima defesa, ao contrÃ¡rio, fazia parte da empreitada criminosa, na qual inclusive participava uma grÃ¡vida, usada como forma de intimidar a vÃtima, por conseguinte, nÃ£o hÃ¡ que se falar em erro de tipo.Portanto, a sentenÃ§a condenatÃ3ria foi devidamente proferida, fundamentada em consonÃ¢ncia com as provas colhidas tanto na fase inquisitorial como em juÃzo, aptas a sustentar a condenaÃ§Ã£o do acusado pelo crime de roubo qualificado.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: LUIS ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000223-83.2019.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA PUTATIVA. IMPROCEDENCIA. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, declarações da vítima e depoimento de testemunha de acusação, coerentes entre si, afirmam que o acusado não agiu em legitima defesa, ao contrário, fazia parte da empreitada criminosa, na qual inclusive participava uma grávida, usada como forma de intimidar a vítima, por conseguinte, não há que se falar em erro de tipo.
Portanto, a sentença condenatória foi devidamente proferida, fundamentada em consonância com as provas colhidas tanto na fase inquisitorial como em juízo, aptas a sustentar a condenação do acusado pelo crime de roubo qualificado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.
Raimundo Holanda Reis.
Belém, 09 de junho de 2021
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: LUIS ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000223-83.2019.8.14.0401
R e l a t ó r i o

LUIS ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital que o condenou pela prática delituosa descrita no
art.157, § 2º, II do CPB.

Relata a denúncia que no dia 05.01.2019, o acusado na companhia de outros indivíduos, abordou a vítima, o sr. Raimundo Célio da Silva, e mediante violência no uso de arma branca, subtraiu-lhe um cordão de ouro, um aparelho celular e sua carteira porta-cédula.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou LUIS ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES a pena de 10 (dez) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 178 (cento e setenta e oito) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado, pela prática do crime previsto no art.157, § 2º, II do CPB.

Inconformado
, o acusado recorreu da sentença condenatória, pugnando pelo reconhecimento do erro de tipo ante a ocorrência da legitima defesa putativa de terceiro, em que o apelante teria agido para repelir injusta agressão a uma mulher grávida, não tendo vínculo com os assaltantes e que a caso reconhecido o erro de tipo aduz inexistir excesso na legitima defesa putativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, a declaração da vítima, em juízo, afirmou que desceu em frente ao terminal quando uma mulher veio pela frente e um homem por trás e lhe abordaram, sendo que o homem lhe deu uma ¿gravata¿, subtraindo seu cordão e sua carteira e a mulher pegou seu celular e entregou ao comparsa. Ato contínuo, segurou a mulher, quando o apelante surgiu e lhe desferiu um chute, que após ser agredido pelo apelante, ficou caído no chão, machucado, outro comparsa apareceu com uma faca na mão e que o apelante tentou se evadir, mas foi detido pela policia.

No mesmo sentido, testemunha de acusação, policiai militar, Antônio Rodrigues de Moraes informou que estava passando de carro no local quando parou no sinal e viu um senhor sendo cercado por quatro indivíduos, incluindo uma mulher que aparentava estar grávida, subtraindo seus pertences e o apelante agredindo o mesmo que conseguiu perseguir o acusado e alcança-lo. Que presenciou desde a abordagem até a agressão.

O acusado, por sua vez, interrogado em juízo, declarou que estava ingerindo bebida alcoólica às proximidades quando avistou um tumulto, onde dois homens agrediam uma mulher grávida e então resolveu intervir e desferiu um soco na vítima, e ao tentar sair do local foi abordado por um policial, que não conhecia as pessoas que abordaram a vítima e nem percebeu que estava acontecendo um assalto.

Em que pese a tese de legitima defesa putativa arguida pela defesa, o conjunto probatório, demonstra que o apelante participou da empreitada criminosa em que uma mulher gravida fazia parte. O acusado trouxe uma versão isolada dos subsidios constantes dos autos. Não há evidência de que o acusado agiu em legítima defesa putativa, como bem disposto nos depoimentos transcritos, o acusado era um dos assaltantes que abordou a vítima, no intuito de alcançar êxito na empreitada criminosa.

Assim sendo, não restando demonstrada a legitima defesa putativa, não há que se falar em erro de tipo. A vítima, a qual possui relevante valor probatório nesses tipos de crimes, declarou que o acusado agiu em conjunto com os demais autores do delito de roubo e ainda lhe agrediu com chutes e socos, ademais, como já referido acima, o policial militar, presenciou os fatos, e alcançou o apelante que estava envolvido no crime.

Portanto, a sentença condenatória foi devidamente proferida, fundamentada em consonância com as provas colhidas tanto na fase inquisitorial como em juízo, aptas a sustentar a condenação do acusado pelo crime de roubo qualificado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória nos termos do voto.

É como voto.
Belém, 09 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA